Tribunal: TJDFT
Processo: 0704799-08.2021.8.07.0012
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0704799-08.2021.8.07.0012 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: WESLLEY RIBEIRO DOS SANTOS, PAULO HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES, MARCO ANTONIO DA FONSECA ARAUJO EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Ao Ministério Público sobre os embargos de declaração interpostos pelo réu, PAULO HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES. Após, conclusos. Brasília, 8 de março de 2024. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator